Tribunal: TJMT
Processo: 1031419-69.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031419-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNA PAULA CAMPOS GUIMARAES - CPF: 043.175.331-89 (RECORRENTE), ANNA PAULA CAMPOS GUIMARAES - CPF: 043.175.331-89 (ADVOGADO), CONECT CUIABA LTDA - CNPJ: 44.179.832/0001-92 (RECORRIDO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – ALEGAÇÃO DE NOVOS DEFEITOS APRESENTADOS NO APARELHO CELULAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Anna Paula Campos Guimarães
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da reclamante para reconhecer a competência do Juizado Especial e, no mérito, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição do julgado, no que concerne à revelia e falha na prestação do serviço da reclamada, além da existência de vício oculto no aparelho celular da autora.

Ao final, requer a reforma do julgado, além de prequestionar a matéria.

Não houve manifestação da parte embargada, conforme certidão anexada no id. 156394174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Inicialmente, consigno que a
contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

Ainda, conforme consignado na decisão embargada:
embora a reclamante assevere que, após ter sido encaminhado à assistência técnica da demandada, e recebido o produto, constatou-se novos defeitos em razão da falha na prestação de serviço da ré, esta não logrou êxito em comprovar o exposto.

Com efeito, constata-se que, após a retirada do aparelho, a reclamada efetuou a troca de outras peças, tendo a autora arguido novos defeitos, mas não levou o aparelho oportunamente na empresa reclamada, procurando a mesma somente em
06/04/2022
.

Ademais, embora a autora afirme que os defeitos foram constatados por outra assistência técnica, não apresentou provas de suas alegações.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PARTE AUTORA LEVOU CELULAR COM DEFEITO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. HOUVE A DEVOLUÇÃO DO APARELHO COM NOVO VÍCIO. ALEGA QUE LEVOU NOVAMENTE O PRODUTO A ASSISTÊNCIA. NEGATIVA DA RÉ DE REPARAR O VÍCIO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE NOVO VÍCIO NO APARELHO. NEM JUNTOU OUTRO DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO ARTIGO 6º, VIII, CDC. FATO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NO DIREITO ARGUIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. Recurso desprovido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos deste voto.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0012456-71.2014.8.16.0130/0 - Paranavaí - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo. Julgamento: 11.07.2016).

Destaquei.

Diante disso, foi
dado parcial provimento ao recurso da reclamante para reconhecer a competência do Juizado Especial e, no mérito, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023